Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL PARA CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal na decisão proferida em 9-julho-2018, no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, pois a Defesa não comprovou que ele possui proposta concreta e verossímil de trabalho, requisito indispensável para o deferimento da excepcional medida.
3. O fato de o paciente receber auxílio-doença não justifica excepcionalidade para a concessão da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem o trabalho externo, pois a equipe de saúde prisional o encaminhou para atendimento médico e, de acordo com o respectivo relatório, ele teria negado sentir algum sintoma, bem como possuir alguma enfermidade incapacitante para a atividade laboral.
4. O Juízo da Execução vem tomando as cautelas e providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, condenado a cumprir a pena em regime semiaberto, cuja data para a progressão ao regime aberto se aproxima.
5. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, na decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, por não preenchimento dos requisitos.
6. Ordem denegada.